Tribunal: TJSP
Processo: 2149848-27.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO: CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA E CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.